Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MARCAÇÃO DE ASSENTOS. ALTERAÇÃO PELA EMPRESA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré à restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo autor para marcação de assentos em aeronave, referente ao voo de retorno.
3. Em suas razões recursais, pugna o autor pela reforma da sentença, para reconhecer a diferença entre o valor do assento pago (3B e 3C) e o assento disponibilizado pela ré (13D e 13E) no voo do trecho de ida, bem como para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade é excluída quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Causas excludentes não comprovadas.
6. Na origem, o recorrente alega que em 19/03/2023 adquiriu duas passagens aéreas de voos operados pela recorrida, trechos de ida e volta, Brasília/Rio de Janeiro, previstos para os dias 12/05/2023 e 30/05/2023 (ID 52731164 - Pág. 1), pelo preço de R$585,70. Aduz que pagou assentos especiais na terceira fila para ambos os voos, mas, no dia do embarque do voo do trecho de ida constatou que ambos os assentos foram realocados para a fila 17 e, feita a reclamação, a realocação foi para a fila 13, com a promessa de reembolso da diferença entre os custos dos assentos, o que não ocorreu. Ainda, constatado o fato de que as reservas dos assentos do voo de retorno não foram mantidas, o autor arcou com o custo adicional de R$100,00 pelos serviços anteriormente pagos.
7. No caso, incontroverso o fato de que o recorrente pagou pela marcação de assentos especiais nos voos contratados, mas o serviço não foi fornecido pela recorrida na forma pactuada e a diferença dos valores não foi restituída (ID 52731167 - Pág. 1/2).
8. No tocante ao valor pago pelos assentos contratados no voo de ida (fila 3), a prova produzida comprova a efetiva marcação e, embora não especificado o valor do serviço (ID 52731164 - Pág. 1), é fato notório que os assentos disponibilizados ao autor (fila 13) são comercializados por preço menor e o prejuízo deve ser reparado.
9. A ré/recorrida não impugnou os valores ou especificou valores diferentes dos serviços e produtos (art. 373, II, do CPC), impondo-se reconhecer que a empresa de transporte aéreo prestou serviço defeituoso e deve reparar os integralmente os danos suportados pelo passageiro.
10. Nesse contexto, além do valor reconhecido pelo juízo sentenciante (dobra legal de R$100,00), segundo os elementos probatórios (ID 52731184 - Pág. 1-4), o autor suportou prejuízo decorrente da diferença dos valores dos serviços/produtos - assentos contratados (3B e 3C) e assentos disponibilizados no voo do trecho de ida (13D e 13E) - no montante de R$26,00 (ID 52731188 - Pág. 6), não impugnado pela recorrida.
11. Destarte, deve ser acrescido aos danos materiais o prejuízo relacionado ao serviço pago e parcialmente prestado ao autor, no valor de R$26,00, no tocante ao transporte aéreo do trecho de ida.
12. Por outro lado, a caracterização do dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC) e, ainda que o inadimplemento contratual da ré possa configurar prática comercial abusiva, não gerou desdobramentos negativos significativos ao autor, a justificar a indenização por danos morais. Com efeito, não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Recurso CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para somar ao valor da condenação o dano material de R$26,00 (vinte e seis reais), valor a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).